Tribunal: TJPA
Processo: 0006701-09.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006701-09.2013.8.14.0049

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: AMILTON DE SOUZA COSTA (DR. MARCELO DE O. C. R. VIDINHA - OAB/PA 10.491)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. PALAVRAS DA TESTEMUNHA E CONFISSÃO PARCIAL DO AGENTE. REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reforma-se absolvição para condenar agente pelo crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que os elementos probatórios juntados os autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como que o réu agiu com imprudência no veículo automotor.
2.

Portanto, a tese de absolvição abraçada pela sentença não merece ser mantida, já que, como ficou demonstrado nos autos, o recorrido realizou manobra perigosa, de maneira imprudente, o que ocasionou a colisão com o veículo da vítima que transitava na via. Inclusive afirmando em juízo que realizou a manobra mesmo constatando que sua visão estava obstruída pelo mato alto presente nas redondezas.
Assim, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar a morte de uma pessoa, de forma imprudente, no momento em que realizou uma conversão irregular em via pública, violando o seu dever de cuidado objetivo, merecendo portanto reforma a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER do recurso interposto pelo r. do Ministério Público, e DAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial, para CONDENAR o ora recorrido
AMILTON DE SOUZA COSTA
como incurso na pena do artigo 302 da Lei 9503/1997, pois agindo com imprudência causou a morte da vítima Luiz Fabrício Duarte, a pena final
02 (dois) anos de detenção
, que deverá ser cumprida em regime inicial
aberto
. E, conforme previsto no art. 302 do Código de Trânsito Nacional (CTN),
suspender a licença para dirigir veículo automotor pelo tempo de 01 (um) ano.
E, substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária convertida em
05 (cinco) salário-mínimo a ser paga a família da vítima, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.
A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária - entidade pública ou privada com destinação social - serão estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006701-09.2013.8.14.0049

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: AMILTON DE SOUZA COSTA (DR. MARCELO DE O. C. R. VIDINHA - OAB/PA 10.491)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Criminal
interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, às fls. 96/98, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 92/94, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA
, que ABSOLVEU - AMILTON DE SOUZA COSTA da imputação da prática do crime previsto no
Art. 302 do CTB (Homicídio culposo no trânsito).

Consta na
denúncia
, que, na data de 18/10/2013, por volta da 08h10m, a vítima Luiz Fabricio Duarte de Assis conduzia sua motocicleta em velocidade compatível com a via, na Rua João Coelho, momento em que foi surpreendido pela retroescavadeira conduzida pelo ora recorrente, que saia do estacionamento de um posto de gasolina, com a concha suspensa.

A vítima foi colhida pelo veículo pesado em questão, por não ter conseguido evitar a colisão, tendo sido lesionado pelos dentes da concha da retroescavadeira e, a despeito de ter sido socorrido e encaminhado a atendimento médico, não resistiu às graves lesões sofridas na área do abdômen, vindo a falecer instantes após, no hospital onde estava sendo atendido.

Extrai que, de acordo com o relato da testemunha ocular, Sr. Jordeci Neves de Souza, a vítima transitava em velocidade normal e foi surpreendida pelo aparecimento da retroescavadeira, com a concha suspensa, tendo a testemunha relatado que até desviou o olhar por antecipar que a colisão seria inevitável. Relatou ainda que o ora recorrente logo alegou não ter tido culpa no acidente, pois sua visão havia sido obstruída pelo mato existente às proximidades, o que foi refutado pela testemunha.

Por fim, o ora recorrente agiu com imprudência ao sair da lateral da via com o equipamento pesado, sem prestar atenção para os veículos que já estavam na via, com a sua concha elevada. Ouvido pela autoridade policial, o ora recorrente confessou estar dirigindo o veículo, mas atribuiu a culpa ao condutor da motocicleta.

Em suas
razões recursais
, às fls. 96/98, pleiteia a acusação o conhecimento e o provimento para que seja reformada a sentença guerreada, para que seja condenado o apelado Amilton de Souza Costa, nas penas do Art. 302,
caput,
da Lei
nº 9503
/1997.

Em contrarrazões, às fls. 101/112, a Defesa requer a manutenção da decisão recorrida.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame
, que se pronunciou pelo
conhecimento e provimento do presente recurso manejado pela acusação.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Por preencher os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela acusação.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 96/98, pleiteia a acusação o conhecimento e o provimento para que seja reformada a sentença guerreada, para que seja condenado o apelado Amilton de Souza Costa, nas penas do Art. 302, caput, da Lei nº 9503/1997.

Para saber se assiste razão a acusação, ora apelante, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos, para se verificar se o recorrido agiu com imprudência ao sair da lateral da via com o equipamento pesado, sem prestar atenção para os veículos que já estavam na via, com a sua concha elevada, atingindo o veículo da vítima que trafegava no local. Incidindo assim no crime previsto no
arts. 302 (Homicídio culposo) do Código de Trânsito Brasileiro.

A
materialidade

delitiva
extrai-se do Boletim de Ocorrência Policial, auto de apresentação e apreensão do veículo, às fls. 25, auto de entrega, às fls. 28, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia, à fls. 132/133, bem como pela provas orais colhidas durante a instrução processual, declaração das testemunhas e do próprio acusado, que demonstram o nexo causai entre o acidente de transito e a morte da vítima, provocado por imprudência do condutor do veículo pesado.

Vale ressalvar que nos autos não consta o Laudo Pericial, apesar da sua requisição. Entretanto, a materialidade do crime restou comprovada por outros meios, conforme citado. Sendo ele meio de prova técnico e indispensável, em caso de controvérsia.

Nesse sentido:
'`PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. A AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO DO APELANTE. DEPOIMENTO DO INFORMANTE EM HARMONIA COM A PARCIAL CONFISSÃO DO RÉU. INCONGRUÊNCIA SOBRE FATO PERIFÉRICO INCAPAZ DE MACULAR A PROVA ORAL PRODUZIDA. TESTEMUNHA INFORMANTE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PENA FIXADA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência das Razões do Recurso de Apelação Criminal não gera, por si só, prejuízo ao Réu, uma vez que, com o recebimento do Apelo, em seu efeito devolutivo amplo, o Órgão Julgador realiza o exame pleno das questões abarcadas pela Sentença Penal condenatória, não havendo que se falar em nulidade, por cerceamento de defesa.
2. A inexistência de Laudo de Exame do Local de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal bem como a carência de outras testemunhas para a realização de uma Reprodução Simulada dos Fatos não impedem, por si sós. a condenação do Réu.
haja vista que as provas produzidas nos Autos, em especial as declarações do Informante e do próprio Réu, foram suficientes para comprovar a consumação, pelo Ape/ante, do delito de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor. 3. O depoimento do Informante possui significativo valor probatório, porquanto suas declarações foram utilizadas sob o crivo do contraditório e do livre convencimento motivado do juízo, não havendo vedação, quanto ao seu uso, no ordenamento pátrio. Outrossim, tais declarações encontram-se em harmonia com o depoimento do próprio Réu, sendo idôneas para fundamentar o Edito Condenatório. 4. A existência de incongruência entre a versão do Informante e do Réu, quanto à questão do primeiro haver trocado, ou não, de faixa, antes de frear em via pública, não tem o condão de elidir a culpa do Ape/ante, pois o ponto crucial das declarações, diz respeito à afirmação de que o Réu, ao conduzir sua motocicleta com inobservância da cautela necessária, não conseguiu reter a marcha em tempo hábil, culminando no abalroamento do veículo que trafegava à sua frente e, via de conseqüência, na morte da passageira que estava na garupa de sua motocicleta. 5. A culpa do Ape/ante restou caracterizada pe/a imprudência e negligência, pois, ao manter a velocidade de 60 a 70 km/h (sessenta a setenta quilômetros por hora) - como afirmado peto Réu em Juízo -, nas proximidades de uma faixa de pedestres e não guardar a distância necessária do veículo precedente, bem como ao não se atentar para a manobra de frenagem deste último, o Réu agiu sem o dever de cuidado exigido pela legislação para aquela circunstância. 6. A reprimenda do Apelante foi fixada em quantum necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados, em harmonia com o art. 59 do Código Penal, bem como respeitando o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 da Lei Substantiva Penal, tendo sido adequadamente analisadas e fundamentadas as circunstâncias judiciais; as circunstâncias agravantes e atenuantes; e as causas de aumento e diminuição de pena. 7. Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM 02444130720158040001 AM 0244413-07.2015.8.04.0001, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 25/02/2018, Primeira Câmara Criminal).¿

Analisando a decisão recorrida, o MM. Magistrado justificou a ausência de provas nos seguintes termos, às fls. 93/94:
Assim sendo, não há provas suficientes e adequadas a condenação do acusado, pois além ausência de qualquer perícia no local, as testemunhas inquiridas não conseguiram firmar satisfatoriamente de quem foi a responsabilidade pelo acidente, ou, até mesmo, se houve culpa concorrente.
Não se sabe ao certo como o veículo dirigido pelo réu atingiu a vítima, pairando dúvidas sobre a dinâmica do evento fatídico, não podendo o magistrado operar com presunções.
(...)
Ademais, apesar da responsabilidade civil não ter o condão de condicionar qualquer decisão na esfera penal, não há como deixar de mencionar o fato de ter sido acostado ao feito sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca, onde foi mencionado que o acidente ocorreu por culpa da vítima, o que fortalece ainda mais as dúvidas deste juízo.
Há tão somente indícios da prática delitiva, mas estes são insuficientes a condenação.
Aplica-se, ao caso, o princípio do in dúbio pro réo.

Entretanto, a
autoria delitiva
também ficou devidamente evidenciada pelos depoimentos das testemunhas
Jordeci Neves de Souza
,
Flávio Luiz Marques de Assis
e
Roberto de Santos Lima,
bem como interrogatório do recorrido, diante do MM. Magistrado, na audiência realizada às fls. 66/67:

Depoimento da testemunha JORDECI NEVES DE SOUZA:
¿Que estava passando pela rua atrás da delegacia quando viu o rapaz da retroescavadeira um pouco empinada subindo na contra mão; Que largou a bicicleta e correu para socorrer o rapaz; Que o motorista desceu da retroescavadeira e lhe chamou um palavrão; Que a pá da retroescavadeira estava levantada cerca de 1 metro; Que o mato no local não estava grande; Que acredita que a vítima vinha na moto a cerca de 40 km/h; Que não conhecia a vítima antes dos fatos; Que o acusado permaneceu no local escorado em um muro. ¿

Já o informante FLAVIO LUIZ MARQUES DE ASSIS, em juízo, não presenciou o acidente:
Que é pai da vítima Luiz Frabricio Duarte de Assis; que seu filho tinha ido deixar seu irmão mais novo na escola; que na volta iria abastecer no posto de gasolina; que estava em seu trabalho quando recebeu a notícia do acidente do filho; que quando chegou no hospital encontrou seu filho na maca (com a parte debaixo da barriga aberta); que seu filho lhe pediu para não deixa-lo morrer; que seu filho também relatou que foi Joderci Neves quem havia o socorrido no local do acidente;
que o acusado vinha com a retroescavadeira por trás do posto com velocidade; que não deu tempo da vítima virar
; que a vítima saiu às 07:30 da manhã de casa.

Adiante, a testemunha ROBERTO DE SANTOS LIMA, em juízo, narrou:
Que estava saindo de casa para o seu trabalho na Prefeitura como motorista; que parou no posto de gasolina para abastecer, na rua João Coelho onde aconteceu o acidente; que estava parado na faixa pare em frente ao CESPE; que quando deu continuidade ao trajeto a vítima Luiz Fabricio que estava em uma motocicleta ultrapassou o caminhão (caçamba), o qual estava dirigindo; que é terceirizado pela empresa TransFreitas; que parou para socorrer, mas já havia um rapaz socorrendo a vítima;
que a vítima estava entre 50 à 60 quilômetros por hora; que a vítima estava sem capacete;

que o local onde aconteceu o acidente é permitido a passagem de veículos pesados;

que não chegou a visualizar como estava a concha da retroescavadeira
; que geralmente o acusado sai com a pá mecânica.

O ora recorrido, em seu interrogatório, confessou parcialmente a autoria do crime, momento em que reconheceu que a preferência da via não era de quem sai do posto de gasolina, conforme interrogatório diante do MM. Magistrado:
¿Que trabalha como operador de retroescavadeira pela empresa INCORPAM; Que não conhece as testemunhas, exceto o Flavio, que o conhecia de vista do Detran; Que conhecia a vítima Luiz Fabricio, filho de Flavio Luiz de boatos por um moto táxi por andar em alta velocidade nas vias antes mesmò dos fatos do dia 12/10/2013; Que às 07:00 horas da manhã saía da prefeitura para pegar a máquina em direção ao posto da Br; Que neste dia seu trabalho era em um conjunto o qual não sabe o nome; Que quando saiu pela rua atrás do posto pela rua da delegacia; Que é uma rua de subida; Que a retroescavadeira tem quase 2 (dois) metros de altura; Que no curso de capacitação de operador de retroescavadeira tem que andar com a concha baixada, parcialmente recuada e com uns 20 (vinte) centímetros do chão;
Que no dia do acidente a concha estava exatamente assim; Que a retroescavadeira atinge no máximo de 30 à 35 quilômetros por hora; Que quando estava saindo pela rua da delegacia não tinha visão de quem vinha pela via, a qual estava entrando devagar e a vítima aparece em alta velocidade se chocando na concha da retroescavadeira; Que a vítima estava w' sem capacete e sem sandália; Que tinha conhecimento da regra de trânsito a qual descreve que a preferência é de quem está transitando na via e de quem está adentrando na via tem o dever de tomar o cuidado necessário; (...); Que não pediu ajuda para manobrar a retroescavadeira no momento de sair do posto;
Que a rua não tem sinalização; Que pediu socorro no SAMU a qual fica ao lado do SESPI depois da delegacia à uns 150 metros do local do acidente; Que não tinha nenhum atendente no SAMU pois não estava funcionando; Que não conseguiu ligar para o Corpo de Bombeiros, mas as pessoas presentes ligaram; Que todos os dias fazia esse tipo de manobra".

Portanto, a tese de absolvição abraçada pela sentença não merece ser mantida, já que, como ficou demonstrado nos autos, o recorrido realizou manobra perigosa, de maneira imprudente, o que ocasionou a colisão com o veículo da vítima que transitava na via. Inclusive afirmando em juízo que realizou a manobra mesmo constatando que sua visão estava obstruída pelo mato alto presente nas redondezas.

Assim, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar a morte de uma pessoa, de forma imprudente, no momento em que realizou uma conversão irregular em via pública, violando o seu dever de cuidado objetivo, merecendo portanto reforma a decisão recorrida.

Nesse sentido, foi a manifestação do Procurador de Justiça, em seu parecer, às fls. 136/140:
Nesse sentido, Fernando Neto - especialista de Produto da New Holland Construction, fabricante de equipamentos de construção, explica o seguinte: "Em situações em que a máquina se desloca por passagens estreitas, de visibilidade limitada e de intensa movimentação de pedestres e veículos, muitas vezes será necessário alto grau de precisão¿2. Neste ponto, vale ressaltar que o réu deveria contar com ajuda externa para realizar a manobra, já que sua visão estava prejudicada pelo mato alto do local. Contudo, não teve iniciativa de pedir ajuda para algum popular que estivesse no lugar. Vejamos jurisprudência que corrobora os sucedidos supracitados:
(...)
Desta feita, verifica-se que o fundamento utilizado para a absolvição do réu/apelado não merece prosperar, pois o acervo probatório não deixa margem de dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo, o qual o réu, com sua conduta imprudente, concorreu para a morte da vítima.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1.
Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, uma vez que os elementos probatórios juntados os autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como que o réu agiu com imprudência no momento em que realizou uma conversão irregular em via pública, violando o seu dever de cuidado objetivo.

2. Reduz-se o prazo da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Compete ao Juízo de Origem proceder à análise do pedido da Procuradoria de Justiça quanto à execução provisória da pena.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT. Acórdão n.1095792, 20150710028777APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 147/155)

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia para
CONDENAR o ora recorrido
AMILTON DE SOUZA COSTA
como incurso na pena do artigo 302 da Lei 9503/1997, pois agindo com imprudência causou a morte da vítima Luiz Fabrício Duarte de Assis.

O tipo em questão possui como penas comidas: ¿Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor¿.

Passo à dosimetria das penas, atenta aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: *A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. * (APL: 00039288620168140048 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 18/04/2018- TJ-PA).

No caso em tela, a censurabilidade da conduta do acusado é normal para o tipo.

a.2) antecedentes: não consta nos autos elementos que desabonem.

a.3) conduta social: * A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. * (TJ-CE - APL: 07488146920148060001 CE 0748814- 69.2014.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2017). Não há provas de fatos que o desabonem.

a.4) personalidade: *Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras*. (TJ-MG - APR: 10106150009715001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 08/08/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/08/2017). Sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normais à espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicarem que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

Hei por bem fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de detenção.

Na sequência, face a inexistência de circunstâncias agravante. Contudo reconheço atenuante de confissão, mesmo que parcial, deu elementos para a condenação. Mas, diante da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, há a impossibilidade de reduzir
aquem
do mínimo legal.

Por fim, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena DEFINITIVA em
02 (dois) anos de detenção.

A pena de detenção deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Conforme previsto no art. 302 do Código de Trânsito Nacional (CTN), ressalvando que pelo art. 293 desse mesmo diploma legal, tal penalidade tem a duração de dois meses a cinco anos,
suspendo
a licença para dirigir veículo automotor pelo tempo de
01 (um) ano.

Tratando-se de crime culposo, vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de detenção por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em
05 (cinco) salário-mínimo
a serem pagos a família da vítima, e
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária - entidade pública ou privada com destinação social - serão estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso do Ministério Público e DOU PROVIMENTO para CONDENAR o ora recorrido AMILTON DE SOUZA COSTA como incurso na pena do artigo 302 da Lei 9503/1997, pois agindo com imprudência causou a morte da vítima Luiz Fabrício Duarte, a pena final
02 (dois) anos de detenção
, que deverá ser cumprida em regime inicial aberto. E, conforme previsto no art. 302 do Código de Trânsito Nacional (CTN),
suspender a licença para dirigir veículo automotor pelo tempo de 01 (um) ano.
E, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em
05 (cinco) salário-mínimo a ser paga a família da vítima, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.
A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária - entidade pública ou privada com destinação social - serão estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais, em conformidade com o parecer ministerial.
É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.